Tribunal: CARF
Processo: 10580.724469/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724469/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.514 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS E DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. DEDUÇÃO.
CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas com Plano de Saúde é restrita aos valores pagos em
favor do contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação
hábil e idônea, que comprova o pagamento e a discriminação dos valores em
favor do contribuinte, autoriza a dedução. Entretanto, as despesas são
dedutíveis somente no ano-calendário em que são pagas. Afasta-se a autuação
quando o contribuinte comprova haver efetuado a despesa com plano de saúde
de dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724469/2016-83
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724469/2016-83

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento pela DRF/Salvador/BA, que lhe deu o direito à restituição de imposto no
valor de R$ 657,39, a ser atualizado, em detrimento da importância de R$ 2.122,62
pleiteada na DAA/2015.
. Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2015 (AC
2014), quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de
despesas médicas, no total de R$ 5.328,12, a saber:

O(A) notificado(a) apresentou impugnação, argumentando, em apertada síntese, que a
Declaração fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em anexo, sua fonte
pagadora, comprova o desconto efetuado para o plano de saúde em nome de seu filho e
dependente João Gabriel Boaventura Resedá.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida relativo a plano de saúde de dependente.
A DRJ rejeita a prova apresentada, nos seguintes termos, grifo nosso:
O interessado juntou a Declaração de fls. 11/12, fornecida pelo Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, informando os valores pagos pelo contribuinte e seus dependentes,
entre esses seu filho João Gabriel Boaventura Resedá (R$ 6.200,22). Ocorre que tal
Declaração se reporta ao período de 01/01/2015 a 01/12/2015, ao passo que a
Notificação impugnada trata do ano-calendário de 2014. Tal documento, portanto, não
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724469/2016-83

atende ao fim pretendido pelo requerente. Mantém-se, pois, a glosa do valor de R$
5.328,12.
No recurso voluntário, o contribuinte apresenta declaração emitida pelo Tribunal
de Justiça da Bahia, na qual atesta a despesa anual com plano de saúde do dependente, João
Gabriel Boaventura Reseda, nos valor de R$ 5.328,12, referente ao Ano calendário de 2014.
Ora, atendidos os requisitos exigidos pela decisão recorrida para validar a dedução
realizada, tem-se, portanto, por comprovado que o valor tido por despesa com plano de saúde de
dependente.
Conclusão
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR
PROVIMENTO, para restabelecer os valores glosados de despesas com plano de saúde de
dependente, no montante de R$ 5.328,12.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 71
DF CARF MF
Original